Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. STF. TEMA 1234. STJ. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RINVOQ. UPADACITINIBE. STF. TEMA 1234. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. FÁRMACO SUBSTITUTIVO.
1. Ao julgar o mérito do Tema 1234, o STF definiu que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na Anvisa do remédio pleiteado.
3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
4. Há tratamentos e medicamentos alternativos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade do autor, cuja ineficácia não foi comprovada. Ademais, o NATJUS sugeriu a troca do fármaco Upadacitinibe pelo metroxato, cuja terapêutica é validada pela literatura médica e tem custo inferior.
5. Embora haja indícios do requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível” (STF, Tema 1234), não há o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ.
6. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado.
8. Recurso conhecido e não provido.